Tribunal: TJSP
Processo: 2297696-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PRELIMINAR – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Decisão que homologa o laudo pericial – Prosseguimento da execução – Decisão agravada que não extinguiu a execução, tendo caráter interlocutório, não constituindo sentença – Inadequação do uso da apelação – Cabimento de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/15 – Preliminar rejeitada.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

Ementa:
PRELIMINAR – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Decisão que homologa o laudo pericial – Prosseguimento da execução – Decisão agravada que não extinguiu a execução, tendo caráter interlocutório, não constituindo sentença – Inadequação do uso da apelação – Cabimento de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/15 – Preliminar rejeitada.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANO DE SAÚDE – Reajuste por mudança de faixa etária – Título executivo judicial que determinara apuração de percentual de reajuste em substituição ao aplicado inadequadamente pela seguradora, mediante cálculo atuarial – Laudo pericial que indicou os reajustes aplicados pela operadora de plano de saúde para as faixas etárias de 56 e 66 anos de idade, nos percentuais de 86,83% e de 48,82%, respectivamente, e que esses seriam proporcionais e razoáveis, justificando-os do ponto de vista técnico-atuarial – Agravantes que se insurgem contra a decisão que acolheu o laudo do perito do Juízo e deixou de acolher o da assistente técnica do consumidor, aduzindo que os valores na forma em que fixados, incidirão em aumento de mensalidade do plano de saúde, expondo-os a risco de inadimplência e rescisão unilateral – Ausência de prova de incorreção ou inexatidão na avaliação pericial efetuada – Ausência, ademais, de omissão do Juízo ao fundamentar a decisão recorrida, vez que entendeu pela suficiência da perícia, não cabendo exigir do Julgador que examine todos e cada qual dos argumentos das partes – Decisão que homologou o laudo pericial, mantida.

Agravo não provido.